Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722214-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MENDONCA DE MORAIS, MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA MENDONCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 31903781, os recorrentes pedem a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID no 31562110, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do apelo constitucional, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007